Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO ACERCA DA FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PREJUÍZO DE PEQUENA MONTA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 171, § 1o, do Código Penal, para que seja reconhecida a figura privilegiada, faz-se necessário que sejam cumpridos dois requisitos, a saber: a primariedade do agente e que seja de pequeno valor o prejuízo suportado pela vítima, o que contempla o fato que ora se examina.

2. O Magistrado não considerou desfavoráveis as certidões para efeito de circunstância agravante da reincidência ou da circunstância judicial dos maus antecedentes, fixando a reprimenda no patamar mínimo legal. Por isso, diante da inexistência de recurso de apelação do MP, não se deve considerar tais certidões para recrudescer a expiação do réu, sob pena de incidência no princípio “ne reformatio in pejus.”

3. Deve ser dada prevalência ao voto minoritário, pois, apesar da gravidade do fato, o réu não é reincidente e o prejuízo se revela de pequena monta, requisitos essenciais para o reconhecimento do estelionato privilegiado.

4. Recurso provido.